Tribunal: TJDFT
Processo: 0746231-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746231-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THAYS CARDOSO DE SENA AGRAVADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thays Cardoso de Sena contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0721206-26.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência)vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada desconsiderou os elementos probatórios que demonstram a ausência de fundamento para a advertência aplicada pelo condomínio. Sustenta que a penalidade configura perseguição pessoal da síndica, pois não há provas técnicas que vinculem sua unidade aos fatos narrados. Pontua, ainda, que a manutenção da advertência põe em risco sua honra, imagem e tranquilidade, além de ensejar novas penalidades indevidas. Requer a suspensão dos efeitos da advertência e a abstenção de aplicação de novas sanções sem prova objetiva. No mérito, pede que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na origem, com a declaração de nulidade da advertência e a proibição de novas penalidades sem comprovação técnica. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que indicam renda mensal inferior a cinco salários mínimos, o que, conforme entendimento consolidado do TJDFT e da Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023 do CSDPDF), autoriza a concessão do benefício. Defiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Passo a analisar o pedido de tutela provisória de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese em exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sucede que a narrativa dos fatos e os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. A perseguição pessoal e a ausência de provas técnicas, embora relevantes, demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível, no momento, reconhecer a probabilidade do direito alegado com o grau de certeza exigido para a antecipação da tutela recursal. Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se mostra suficientemente demonstrado, pois os efeitos da advertência aplicada pelo condomínio não se revelam gravosos a ponto de justificar a intervenção judicial imediata. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora